Tribunal: CARF
Processo: 13896.905047/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905047/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.309 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL FLORENCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade
restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte.
Desde que as notas fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam
carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde
que sejam trazidos aos autos provas que o pagamento ocorreu em nome da
empresa incorporadora.
Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905047/2011-37
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905047/2011-37

Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Em 05/07/2011, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 32 que deferiu
parcialmente o direito creditório e homologou as compensações declaradas em
PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido. O valor do crédito
solicitado/utilizado na PER/DCOMP no 39888.96887.210109.1.1.01-5469 foi
de R$ 34.890,69 referente ao 4o trimestre de 2008, e o valor reconhecido foi de
R$ 23.329,21.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal–R$
11.561,48, multa – R$ 2.312,28, juros – R$ 2.194,38.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do
crédito e da compensação e saldo devedor de fls. 33/34, o indeferimento parcial
decorreu de glosas de crédito decorrente de aquisições de fornecedor na
situação de cancelado no cadastro CNPJ e de fornecedor optante pelo
SIMPLES, e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao
final do trimestre era inferior ao valor pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/08, na qual, em síntese, alega que:
- o valor do crédito reconhecido foi de apenas R$ 23.329,21, devido ao fato das
notas fiscais de saída terem sido emitidas por estabelecimento com situação
CANCELADA no CNPJ, conforme se verifica pelos documentos em anexo;
- tem-se essa situação devido ao fato da empresa Ipiranga Petroquímica S/A
emitente das notas fiscais, ter sido incorporada pela empresa Brasken S/A,
passando a adotar um novo CNPJ;
- a fornecedora emitiu a nota fiscal na qual consta o CNPJ da empresa
incorporada, sendo que o correto seria constar o CNPJ da empresa
incorporadora;
- ocorreu apenas um equívoco na emissão da nota fiscal, que não desconfigura
a realização da operação;
- é possível constatar na parte de dados adicionais das notas fiscais, a
informação da operação de incorporação e sobre o novo CNPJ;
- foi induzida ao erro ao escriturar as notas fiscais emitidas pelo fornecedor
com o CNPJ antigo;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905047/2011-37

- deve-se buscar no processo administrativo, a verdade material dos fatos, e o
erro cometido não altera as operações realizadas.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e que sejam
homologadas as compensações pleiteadas. Requereu ainda, que as intimações
seja direcionadas ao advogado.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/POR) julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA É incontroversa a matéria não especificamente
contestada em manifestação de inconformidade.
CRÉDITO DE IPI. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A emissão de documentos fiscais por empresa incorporada, após a data de
incorporação, não possui aptidão para conferir direitos creditórios.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Tendo sido cientificada do Acórdão supracitado, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário (fl. 73/80), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando fatos
e argumentos já anteriormente manifestados. Não anexou aos autos novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905047/2011-37

Como relatado anteriormente, a questão a ser decidida neste processo versa sobre
a idoneidade, com vistas ao aproveitamento do correspondente crédito de IPI pela ora recorrente,
de notas fiscais emitidas por empresa já extinta por incorporação no momento da emissão das
referidas notas fiscais.
Por oportuno, há que se consignar que o litígio dos autos se refere exclusivamente
às glosas dos documentos fiscais emitidos pela empresa Ipiranga Petroquímica S.A., pois as
outras glosas existentes no Despacho Decisório não foram contestadas pela contribuinte,
portanto, restando incontroversa essa matéria na esfera administrativa, conforme bem pontuou o
Acórdão vergastado.
Adentrando-se na análise da matéria propriamente dita em discussão, temos que, a
princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive incorporação, não
tem mais competência jurídica para a emissão de notas fiscais, tendo em vista que já deixou de
operar comercialmente. Por oportuno, registre-se o consignado no voto condutor do Acórdão
recorrido:

“Vê-se, portanto, que a empresa incorporada não tem existência jurídica após
a incorporação, de modo que, os documentos fiscais emitidos não possuem
aptidão para gerar efeitos jurídicos, inclusive, direitos creditórios.
Por derradeiro, verifico que os documentos apresentados pela interessada não
comprovam a realização das operações e nem o pagamento do imposto relativo
às operações comerciais envolvendo a empresa Ipiranga Petroquímica S/A, de
modo que, fico impedido de reconhecer tais créditos.”

Entretanto, não é de todo incomum, que durante um breve período de adaptação, a
empresa incorporadora se utilize de documentos já confeccionados em nome da incorporada.
Isto é, durante certo lapso temporal estreito, a empresa incorporadora pode utilizar-se de notas
fiscais da empresa incorporada. Tal prática está, inclusive, prevista na legislação de alguns entes
federados, como por exemplo, na legislação do Estado de São Paulo. Todavia, essas legislações
preveem que na nota fiscal emitida deverá constar carimbo que identifique o real emitente, isto é,
o nome da empresa incorporadora, assim como o seu CNPJ.
Por outro lado, este Conselho tem admitido tal prática, desde que exista tal
identificação e que os comprovantes dos pagamentos eventualmente efetuados sejam emitidos
em nome da empresa incorporadora, dessa forma, restando inexistente qualquer dúvida da
prática do efetivo negócio jurídico com a empresa incorporadora.
Dito de outra forma, a meu sentir, para podermos considerar as operações válidas
e, por consequência, admitir a reversão das glosas, se faz necessário consubstanciar dois
requisitos: a oposição do carimbo com os dados da empresa incorporadora na nota fiscal e o
respectivo comprovante de pagamento também em nome da incorporadora. Já tive oportunidade
de manifestar meu entendimento em outros julgados recentes, como por exemplo, no Acórdão no
3003-001.101:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905047/2011-37

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004

RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade
restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

Recurso Voluntário Provido em Parte.

No presente caso sob análise, verifica-se que nas três notas fiscais emitidas pela
empresa Ipiranga Petroquímica S.A. consta no dados adicionais o nome da empresa
incorporadora, contudo, em apenas uma, nota fiscal no 001.523, consta o respectivo CNPJ da
empresa.
Por si só, tal constatação já teria o condão de invalidar o uso das outras duas notas
fiscais. Porém, há que ser lembrado que existe a necessidade de se atender a dois requisitos,
sendo o segundo a comprovação do pagamento realizado à empresa incorporadora. Mas, em
nosso caso concreto, inexplicavelmente, a recorrente deixou de juntar aos autos qualquer
comprovação dos pagamentos realizados. Portanto, não se desincumbindo do ônus de
comprovar a efetividade das operações comerciais como por ela alegada.
Nunca é demais relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe, o dever de provar incumbe a quem alega. Assim, creio que o
ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e
processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao
contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a
ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905047/2011-37

Logo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se as glosas efetivadas no Despacho Decisório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital